Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717180-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Abelardo José de Melo e outros Agravado: Abadias Ferreira Duart D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abelardo José de Melo, Manoel José de Melo e Petrônio José de Melo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0702564-08.2020.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de impugnação às primeiras declarações apresentadas pelos herdeiros ABELARDO JOSE DE MELO, MANOEL JOSE DE MELO e PETRONIO JOSE DE MELO em desfavor do autor/companheiro da falecida, ID 83169723. Alegam os herdeiros e filhos preliminar de ilegitimidade ativa; que o imóvel é bem particular da falecida, adquirido antes da união estável; que o autor não tem direito real de habitação; e que o herdeiro ABELARDO deve ser nomeado inventariante. O autor exerceu o contraditório, ID 85608562. Passo a decidir. Com efeito, a sentença de ID 69384254, confirmada em sede de Apelação e transitada em julgado (ID's 69384254, 85608564 e 86790473), reconheceu a união estável entre a falecida e o autor no período de 15/07/1989 até 07/05/2019, data do falecimento, e também o direito do autor de meação quanto aos seguintes bens: “imóvel localizado na rua 12. Casa 3 – Metropolitana Núcleo Bandeirante – Brasília-DF, veículo Toyota Corolla XEI 1.8 FLEX, ano 2007/2008, placa JHW 0236, Renavam 00927370450, e veículo Chevrolet Cobalt 1.8M, LTZ, ano 2016/2017, placa PAW 7060, Renavam no 01114389673”. (ID 69384254 - Pág. 1) . Na inicial de ID 69380642 o autor apresenta como bens justamente o imóvel localizado na rua 12, Casa 3, Metropolitana, Núcleo Bandeirante/DF; o veículo Toyota Corolla XEI 1.8 FLEX, ano 2007/2008, placa JHW 0236, Renavam 00927370450; e o veículo Chevrolet Cobalt 1.8M, LTZ, ano 2016/2017, placa PAW 7060, Renavam no 01114389673. Portanto, o autor é legítimo para figurar no polo ativo da demanda, por ser companheiro da de cujus e tem interesse processual no pedido de inventário, tendo formulado pedido adequado. Assim, rejeito a preliminar de carência de ação. Deixo de conhecer a alegação de inexistência de meação e de que o imóvel teria sido adquirido antes da união estável pela falecida, por ter sido a matéria objeto de sentença transitada em julgado, incidindo sobre o caso o manto da coisa julgada. Outrossim, quanto ao encargo da inventariança, o artigo 617, I, do CPC, estabelece prioridade do companheiro em detrimento dos demais herdeiros, devendo ser aplicada ao caso. Quanto ao pedido do autor de reconhecimento do direito real de habitação, o artigo 1.831 do Código Civil, estabelece o seguinte: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. Portanto, para análise do referido pedido, deve o autor comprovar que este é o único imóvel que possui, por meio da juntada das certidões negativas de todos cartórios de imóveis do DF, e comprovar que reside no referido imóvel. Considerando a confirmação da sentença que reconheceu a união estável da falecida com o autor, por meio de acórdão transitado em julgado (ID's 69384254, 85608564 e 86790473), e o disposto no art. 617, I, do CPC, nomeio inventariante ABDIAS FERREIRA DUART, que deverá, no prazo de 5 dias, imprimir, assinar, escanear e juntar aos autos o Termo de Compromisso, devendo, no prazo de 20 dias (após compromissar-se) prestar as declarações legais (art. 620 do NCPC), juntando a respectiva documentação. A inventariante deverá instruir o feito com os seguintes documentos em nome do(a) de cujus: 1) Certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda do DF; 2) Certidão de Débitos Fiscais do DF (http://www.fazenda.df.gov.br); 3) Certidão negativa conjunta da Receita Federal e PGFN (http://www.receita.fazenda.gov.br); 4) Certidão negativa de ações civis (http://www.distruibuidordf.com.br); 5) Certidão negativa de ações trabalhistas (http://www.trt10.jus.br); 6) Certidão negativa de ações federais (http://www.df.trf1.gov.br); 7) Certidão do cartório de distribuição quanto a inexistência de registro de testamento (http://www.censec.org.br); 8) Comprovante de requerimento de expedição do ITCD, e respectivo pagamento; 9) Certidão de ônus ou transcrição atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, no caso de bens imóveis, indicando no esboço ou plano de partilha: endereço completo do bem, número de inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado (tudo conforme Instrução no 4 da Corregedoria do E.TJDFT, de 13.09.2013); 10) Certidões negativas de propriedade imobiliária de todos os cartórios do DF em nome do autor; 11) Comprovantes de residência no imóvel que pretende exercer o direito real de habitação; 12) incluir no inventário a meação de todos os bens em nome do autor, eis que foi reconhecida a união estável com a falecida, aplicando-se a meação também a ele. Determino pesquisa BACENJUD. Após as informações, havendo saldo positivo, promova-se a transferência dos valores para a conta judicial, devendo o inventariante encerrar a conta.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 26020492), em síntese, que o agravado é carecedor do direito de ação, por não ter legitimidade ativa para suscitar questões atinentes ao acervo patrimonial em destaque. Acrescentam que o recorrido não tem também direito real de habitação, nem pode pretender a meação dos bens discutidos na ação de inventário, não devendo sequer ser nomeado inventariante. Argumentam que sua genitora, falecida aos 7 de maio de 2019, vivia em união estável com o agravado que, apesar do longo período de convivência, não teria contribuído para a formação do acervo patrimonial objeto da ação de inventário, especialmente da aquisição do imóvel situado na Rua 12, casa 3, do Núcleo Bandeirante-DF. Aduzem que o referido bem imóvel foi adquirido pelo seu genitor, Sr. Alfredo José De Melo, ainda na década de 1960, além de ter sido o requerimento de regularização protocolado na Terracap aos 16 de agosto de 1984, como consta nos autos do procedimento administrativo no 111.003.402/88-8. Afirmam que a Sra Ilda Ferreira Gomes de Melo firmou a proposta no 685615, nos termos do Edital no 023384, aos 25 de setembro de 1984, com o objetivo de adquirir o imóvel identificado nos autos, mediante o pagamento de 78 (setenta e oito) parcelas, mas o agravado somente passou a residir, em convivência marital com a inventariada, 1 (um) ano e 9 (nove) meses antes do pagamento da parcela final. Sustentam que o Juízo singular foi induzido à erro e proferiu decisão interlocutória contrária à prova constante dos autos e em desacordo com acórdão proferido pela 1a Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal, formulando os seguintes itens para tanto: "a) que o Agravado não venha receber qualquer valor, oriundo da partilha da casa residencial citada, porque NÃO contribuiu para a sua formação e/ou construção e/ou pagamento das parcelas contratuais antes, muito antes, devida à Terracap; b) NÃO ser nomeado “Inventariante” dos bens deixados pela Falecida, porque não merece estar na administração do imóvel residencial inventariado e c) NÃO receber os favores do Direito Real de Habitação, de forma exclusiva, para que seja determinado a co-participação desse Direito ao filho da “de cujus”, Petrônio José de Melo, solteiro, que hoje está totalmente despido de residência e merecedor de compartilhar o mesmo teto onde durante muitos anos conviveu com sua mãe e com os seus irmãos, igualmente herdeiros legítimos da Falecida.” A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26023161). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que a decisão impugnada não decidiu a respeito do exercício do direito real de habitação pelo agravado, pois condicionou sua futura apreciação à apresentação de certidões negativas expedidqas por todos cartórios do registro de imóveis do Distrito Federal, bem como à comprovação de que o recorrido efetivamente reside no imóvel. A ausência de decisão prévia a respeito do tema impede, logicamente, o respectivo reexame por meio desta via recursal, pois ao contrário haveria supressão de instância. Por essa razão não subsiste interesse recursal em relação à aludida questão, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido em relação ao mencionado ponto. Assim, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de o agravado: a) receber valores decorrentes de partilha de imóvel residencial; b) ser nomeado inventariante dos bens deixados em herança; e c) exercer direito real de habitação. Nesse contexto, postulam os recorrentes que o recorrido “não venha receber qualquer valor, oriundo da partilha da casa residencial citada”, ao argumento de que não contribuiu para a formação do aludido patrimônio na constância da união estável vivenciada com a inventariada. Cumpre ressaltar, desde logo, que se trata de questão já decidida por meio da sentença proferida nos autos do processo no 0701402-12.2019.8.07.0011, confirmada pelo acórdão proferido pela Egrégia 1o Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1311391), tendo transitado em julgado aos 18 de março de 2021, como atesta a certidão referida no Id. 86790473 dos autos do processo no 0702564-08.2020.8.07.0011. Convém destacar, portanto, que os provimentos jurisdicionais de mérito transitados em julgado somente podem ser rescindidas nos casos previstos no art. 966 do CPC, por intermédio do remédio jurídico adequado. No que concerne à nomeação do recorrido para o exercício do encargo de inventariante, observe-se que o Juízo singular obedeceu fielmente à ordem estabelecida no art. 617 do CPC, ao nomear inventariante o companheiro sobrevivente. A respeito da necessidade de observância da mencionada ordem, confira-se a seguinte amenta da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 617 C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 624, DO CPC. HERDEIRO MENOR. ASSUNÇÃO DO ENCARGO. POSSIBIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário, onde foi nomeado inventariante dativo para o exercício do encargo. 2. A ordem de nomeação de inventariante elencada no artigo 617 do CPC deve ser rigorosamente observada, conforme prevê o parágrafo único do artigo 624, do mesmo diploma legal, salvo as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la. 2.1. O inciso IV do artigo 617 do CPC dispõe que "o herdeiro menor, por seu representante legal", pode assumir a função de inventariante. 3. No caso concreto, o fato de a viúva e representante legal da única herdeira remanescente, ter sido destituída da função de inventariante, não constitui, por si só, óbice para que a menor, na condição de imediata legitimada, seja nomeada inventariante, haja vista que esta pode exercer o encargo representada por Curador Especial, nos termos do artigo 72, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1074179, 07104595820178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018) (Ressalvam-se os grifos)” Pelas razões expostas o decisum vergastado não pode ser considerado errôneo, não estando satisfatoriamente demonstrados os requisitos previstos no art. 622 do CPC. Assim, as alegações articuladas pelos agravantes não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator